Tribunal: TJDFT
Processo: 0708295-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708295-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: REJANE ALMEIDA BORGES FLEURY D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA em face de REJANE ALMEIDA BORGES FLEURY contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em Cumprimento de Sentença (n. 0708881-58.2021.8.07.0020), desconstituiu a penhora de quantia. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de impugnação à penhora da quantia de R$ 13.473,71 (id. 179076585) sob argumento de que valores penhorados da conta da executada são provenientes de salário. Como se sabe, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Como se denota, a quantia penhora corresponde aos valores recebidos a título de salário (ids. 174515885, 174515886 e 174515887), ou seja, impenhorável. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Preclusa a presente decisão, DESCONSTITUO a penhora da quantia de R$ 13.473,71 (id. 177850278) e determino o desbloqueio da conta da executada via SISBAJUD. Indique a parte exequente para apresentar bens passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão do feito, nos termos do artigo 921, § 1o, do CPC. Publique-se. A Agravante aduz que é possível haver a penhora de parte do salário do devedor, inclusive para saldar dívida de natureza não alimentar, desde que isso não prejudique a sua subsistência, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Requer a antecipação de tutela e, no mérito, a reforma da decisão para ser determinada a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do executado. É o relatório. DECIDO. Da admissibilidade recursal O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Da antecipação da tutela recursal A antecipação de tutela recursal deve ser concedida quando há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. No caso, tem-se expressa previsão quanto à impenhorabilidade da verba objeto de penhora, o que afasta a verossimilhança das alegações da parte Agravante (art. 833, IV, CPC). O caráter absoluto da impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionado unicamente pelo § 2o do Art. 833 do CPC, que dispõe sobre o pagamento de prestações alimentícias, o que não se enquadra no presente caso. Importa esclarecer que a mais recente jurisprudência do STJ, embora admita, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, ressalta a importância da observância do mínimo existencial ao devedor, indicando a necessidade de se levar em consideração as peculiaridades do caso. Confira-se a jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) (grifamos) Na presente hipótese, não há prova de que a penhora de parte do salário da devedora não prejudicaria o seu mínimo existencial. Isso porque não foi demonstrada a existência de salário vultoso, capaz de suportar o desconto, como pretende a Agravante, sem prejuízo direto à subsistência da devedora ou de sua família. De outro lado, no momento processual, vê-se que o saldo existente em conta-corrente da devedora diz respeito a empréstimo na modalidade “saque aniversário do FGTS”, no valor de R$ 6.137,74 e proventos mensais, que denotam corresponder mensalmente à quantia de R$ 2.670,44 e R$ R$ 3.555,50 (ID 179076587 e 179076588 – origem) Nesse contexto, verifica-se que a remuneração mensal líquida da devedora é inferior a 5 (cinco) salários mínimos e constitui verba que se aproxima do critério de vulnerabilidade econômica adotado pela Defensoria Pública do DF para fins de atendimento (Resolução n. 140/2015). Por tal razão, seu salário não pode ser entendido como de grande monta. Portanto, na estreita via do presente instrumento, julgo não ter sido provada a existência de salário capaz de suportar a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial, de modo a configurar a plausibilidade jurídica das alegações. Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a Agravada para responder ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de março de 2024 12:35:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador